Tribunal: STF
Processo: ARE 1407236
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OCORRÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE ANTERIORMENTE APLICADO. ADITAMENTO AO PRECATÓRIO ORIGINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a expedição de ofício complementar. Pretensão de reforma afastada. Desnecessidade de expedição de novo precatório para pagamento de saldo remanescente decorrente de mero erro aritmético ou adequação dos índices aplicados. Precedentes das Cortes Superiores e deste E. Tribunal. Decisão mantida. Recurso improvido.” (Doc. 4)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100, § 8º, da Constituição Federal (Doc. 6).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 7, p. 4-8).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF (Doc. 8).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que a jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que, em execuções contra a Fazenda Pública, a dispensa de expedição de novo precatório se viabiliza quando tiver ocorrido erro material, inexatidão aritmética dos cálculos ou substituição do índice anteriormente aplicado, por força de lei. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO ORIGINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PERMISSIVAS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A complementação de precatório original apenas pode ocorrer em três hipóteses: a) erro material; b) inexatidão aritmética; c) substituição do índice aplicado ao caso, por força normativa. ADI 2.024/SP, Rel. Min. Carlos Velloso. 



    II – A não verificação de uma das hipóteses permissivas enseja a expedição de novo precatório, observada a vedação do § 8º do art. 100 da CF/1988. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 722.803-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO EM RAZÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou que não se exclui da sistemática do precatório o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo as hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.065.437-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017, destaquei) 



    O acórdão recorrido não diverge dessa orientação. In casu, verifica-se que o presente aditamento se enquadra em uma das exceções à vedação contida no artigo 100, § 8º, da Constituição Federal - substituição do índice anteriormente aplicado.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015. 



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente